Tribunal: TJPA
Processo: 0000060-08.2011.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000060-08.2011.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ALBERTO DE ARAUJO FAUSTO, FRANCISCO CANINDE DA PAIXAO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, alegando omissão no Acórdão quanto à análise dos fundamentos jurídicos que sustentam a ausência de comunicabilidade entre as esferas penal e administrativa em razão de decisão penal de impronúncia por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de impronúncia por insuficiência de provas, no âmbito penal, repercute na esfera administrativa, especialmente em casos onde se discute a aplicabilidade da Súmula 18 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida fundamentou-se na inexistência de indícios mínimos de autoria no juízo penal, condição distinta da insuficiência de provas e que, por isso, afasta a aplicação da Súmula 18 do STF.

4. Não se verificam os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual os Embargos de Declaração são improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A decisão de impronúncia penal por ausência de indícios mínimos de autoria não afasta a autonomia da esfera administrativa, salvo quando se tratar de absolvição por negativa de autoria ou inexistência do fato."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 18/STF.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do

voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração por omissão opostos pelo
Estado do Pará
em face do acórdão de Id nº 19310562, que conheceu
o recurso da

apelação
(Id nº 15017168) e negou-lhe provimento.

O embargante alega que a r. decisão é passível de embargos de declaração em razão de omissão quanto à avaliação dos fundamentos jurídicos

defendidos pelo Estado do Pará em suas razões recursais.

Segundo o embargante existem omissões e contradições no acórdão, vez que no caso dos autos, pela própria decisão embargada, extrai-se que a

impronúncia do autor ocorreu por "insuficiência de provas" e não por negativa de autoria ou ainda, inexistência do fato criminoso. Não foi esse o

fundamento da impronúncia.

De acordo com o embargante, pela Súmula nº 18 do STF, a vinculação da esfera administrativa à esfera penal somente pode acontecer quando existe

absolvição por negativa de autoria ou inexistência de materialidade, além disso, as faltas residuais, que não estejam inseridas na esfera decisória do

juízo criminal, igualmente não poderá afetar as decisão da Administração.

Defendeu ainda que o STJ possui entendimento pacificado no mesmo sentido, reconhecendo a independência entre as esferas penais e

administrativas, quando a absolvição do servidor acusado se dá pela insuficiência de provas.

Diante disso, requer que os presentes embargos de declaração sejam recebidos em seus efeitos modificativos e, após correta instrução, sejam

julgados

providos em todos os seus termos para, emprestando efeitos infringentes à decisão embargada, seja reformulada
in totum,
de modo a reformar seu

teor

e assim, para julgar provido o recurso de apelação e julgar improcedente o pleito formulado pelo autor.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, dispõe o art.
1.022
do
novo Código de Processo Civil
que:

Cabem
embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado se restringe à discussão acerca da repercussão da decisão penal de impronúncia sobre a

esfera administrativa, notadamente no que concerne à alegação de que a impronúncia por insuficiência de provas deve ser equiparada à negativa

de autoria ou à inexistência do fato para fins de reconhecimento da comunicabilidade entre as esferas penal e administrativa.

Os embargantes sustentam, em suma, que houve inegável omissão no julgado quanto à avaliação dos fundamentos jurídicos defendidos pelo

Estado do Pará em suas razões recursais, os quais já reverberam no processo desde a contestação e, ainda assim, parecem ter sido ignoradas

pelo Poder Judiciário, em ambas instâncias.

Alegam que a decisão penal que impronunciou o servidor público não deveria repercutir na esfera administrativa, haja vista que a impronúncia

decorreu de insuficiência de provas e não da negativa de autoria ou da inexistência do fato. Argumentam ainda que, por força da Súmula 18 do

Supremo Tribunal Federal (STF) e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a vinculação das esferas penal e

administrativa só se justificaria nos casos de absolvição penal por negativa de autoria ou por inexistência de materialidade do fato.

No caso em tela, não se vislumbra a omissão alegada pelo embargante no Acórdão recorrido, pois no caso dos autos a situação não se

amolda à súmula 18 do STF.

A bem da verdade, a decisão guerreada se fundamentou expressamente
na ausência de indícios mínimos de autoria, que por sua vez não se

confunde com insuficiência de provas.

Dessa forma, tem-se que na esfera criminal os embargados foram impronunciados com fundamento na ausência de indícios suficientes de autoria,

ou seja, a situação fática se amolda à exceção de comunicabilidade das esferas criminal e administrativa, que ocorre justamente quando há

inexistência do fato ou negativa de autoria no Juízo penal.

Nesse sentido se firmou a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL ART. 386, IV DO CPP. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PERTINÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. APURAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. § 4º, II DO ART. 85 DO CPC. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedente o pedido de reintegração e mantém a demissão do autor; 2- O processo administrativo, embora autônomo em relação ao processo penal, experimenta seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). Inteligência do art. 182 da Lei 5.810/94
; 3- Afastada, na ação criminal, a participação do delegado da prática delituosa em foco, com absolvição criminal do revisionando/apelante diante da prova de que não concorrera para a infração penal, resta demonstrada a negativa de autoria insculpida no inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal; 4- O reconhecimento judicial da nulidade do ato de demissão opera efeitos ex tunc, de forma que o servidor faz jus à reintegração no cargo, ao tempo de serviço e aos vencimentos do período em que ficou afastado; 5- Honorários advocatícios a serem apurados em fase de liquidação, a teor do § 4º, II do art. 85, do CPC;
6- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ; 7- Recurso de apelação parcialmente conhecido, na parte conhecida, provido Vistos, relatados e discutidos os autos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0053383-42.2013.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. Administrativo. Policial Civil. Anulação de PAD. Sentença de procedência. Processo administrativo fundado nos mesmos fatos ensejadores de feito criminal. Autor absolvido na esfera criminal. Recurso do Estado reafirmando a independência das searas administrativa e criminal. Coerência judicial.
Absolvição criminal tem repercussão na esfera cível. Sentença penal absolutória no Juízo Criminal que, no caso em tela, se trata de hipótese suficiente para anular o PAD que tramita por mais de 12 anos e, consequentemente, determinando o retorno do autor as suas atividades normais do cargo que ocupa. Possibilidade de controle administrativo pelo Judiciário mediante a avaliação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade da sanção aplicada ao servidor. Diante da absolvição criminal por inexistência da infração penal se mostra desproporcional a exclusão do Autor.
Correta condenação ao pagamento das vantagens financeiras preteridas em razão do PAD. Precedentes desta Corte e do STJ. RECURSO DESPROVIDO, com fulcro no art. 932, IV do CPC. (TJ-RJ - APL: 00010688820138190045, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 06/08/2020, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL CIVIL QUE RESPONDEU CRIMINALMENTE PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE EXTORSÃO.
ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL, POR FALTA DE PROVAS, UMA VEZ QUE O ÚNICO ELEMENTO DE PROVA CONTRA O ORA DEMANDANTE ERA UMA DELAÇÃO PREMIADA, QUE FOI CONSIDERADA VICIADA, UMA VEZ QUE O ACUSADO TERIA SIDO COAGIDO A FAZER O ACORDO DE DELAÇÃO, EM RAZÃO DA AMEAÇA DE PRISÃO DE SUA ESPOSA. ESFERA ADMINISTRATIVA QUE, EM REGRA, POSSUI INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À ESFERA CRIMINAL. VINCULAÇÃO AO RESULTADO DE ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL QUE OCORRE SOMENTE QUANDO A ABSOLVIÇÃO SE DÁ PELA INEXISTÊNCIA DE AUTORIA OU PELA INEXISTÊNCIA DO FATO. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL, POR FALTA DE PROVAS, QUE NÃO IMPORTA NO AFASTAMENTO DA PENALIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, DESDE QUE VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE "FALTA RESIDUAL". PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SE UTILIZOU, BASICAMENTE, DE PROVAS EMPRESTADAS DO PROCESSO CRIMINAL E DOS DEPOIMENTOS DE DOIS DELEGADOS, QUE JÁ HAVIAM SIDO OUVIDOS EM JUÍZO E NÃO TROUXERAM FATOS NOVOS, SENDO QUE UM DELES TAMBÉM RESPONDEU A PROCESSO ADMINISTRATIVO E SERIA DESAFETO DO AUTOR, ORA APELADO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO AINDA EM CURSO, QUANDO DA PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA, DOS ELEMENTOS QUE EMBASARAM EVENTUAL APLICAÇÃO DE PENALIDADE, PARA SE VERIFICAR SE HOUVE A OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE "FALTA RESIDUAL", MORMENTE EM SE TRATANDO DA APLICAÇÃO DE PENA GRAVE, COMO A DEMISSÃO. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESENÇA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A DECISÃO FINAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA, DE OFÍCIO. RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE RESTA PREJUDICADO. (TJ-RJ - APL: 00019308320198190066, Relator: Des(a). AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/03/2022, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2022)

Diante disso, resta claro que não
há correção a ser feita na r. decisão, razão pela qual se
nega provimento ao recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2024